Tribunal: TJSP
Processo: 1066148-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Twitter – Determinação judicial para fornecimento de dados cadastrais e os números de IP ́s dos perfis responsáveis por tweets considerados ofensivos à autora – Na colisão de direitos fundamentais, onde há o confronto entre titulares diversos, é pela proporcionalidade que se chega a conclusão de qual direito deverá preponderar - Garantido o direito de livre manifestação do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Twitter – Determinação judicial para fornecimento de dados cadastrais e os números de IP ́s dos perfis responsáveis por tweets considerados ofensivos à autora – Na colisão de direitos fundamentais, onde há o confronto entre titulares diversos, é pela proporcionalidade que se chega a conclusão de qual direito deverá preponderar - Garantido o direito de livre manifestação do usuário pela rede mundial de computadores, sujeita-se contudo a responder pelo dano que vier a praticar - A autora sentiu-se ofendida pelos tweets dos usuários indicados, assistindo-lhe, assim, o direito de conhecer a identidade real de seus detratadores, para, querendo, exigir a reparação ou retratação no mundo físico, o que somente é possível por meio das informações pretendidas - Desobrigação de fornecer dados consistentes em localização geográfica (endereço), nome, RG, CPF, endereço, número de telefone, por não serem de coleta obrigatória quando do cadastramento do usuário, e não foi determinado, suprindo o dever de identificação dos usuários o fornecimento do número de protocolo na internet (IP) dos computadores utilizados para o cadastramento de cada conta – O provedor de hospedagem, se por um lado, não está obrigado a prévia análise do conteúdo postado e nem a fornecer, sem determinação judicial, dados pessoais do usuário da conta, o IP ou o registro de eventos num determinado sistema operacional (logs), por envolver informações sigilosas, sob pena de violação ao disposto no inciso XII do art. 5o da Constituição Federal (art. 7o, VII, Lei 12.965/2014), por outro lado, não tem legitimidade para defender a conduta de terceiros ou substituir-se ao magistrado na análise de indícios da ocorrência do ilícito, opondo-se ao cumprimento da ordem judicial sob o fundamento de violar a liberdade de expressão e a privacidade de seus usuários, ou que os fatos imputados são verdadeiros - Recurso provido em parte.